Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-90.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000500-90.2009.8.14.0070.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL).
RECORRENTE:JOSÉ MARIA VILHENA DOS SANTOS.
Advogado: Arlindo de Jesus Silva Costa - OAB/PA 13.998.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA LASTREAR A DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
1.
Inobstante os argumentos sustentados pelo pronunciado em suas razões recursais, não merece prosperar o pleito de impronúncia, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de
indícios suficientes de autoria
a respaldar a decisão objurgada, a qual deve ser mantida para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.
2.
É cediço

que a atual fase processual se caracteriza por um exame meramente perfunctório da prova, onde não se exige um juízo de certeza para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, bastando, tão-somente, convincentes indícios de autoria e a prova de materialidade do delito, o que restou devidamente demonstrado no presente feito.

3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do réu,
José Maria Vilhena dos Santos
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,

que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado,
artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB
, cuja vítima foi o assaltante conhecido pela alcunha de ¿Fabuloso¿. (fl. 159).

Consta da exordial, que no dia 10 de fevereiro de 2006,

o denunciado encontrava-se de serviço, juntamente com os policiais militares, CB Reginaldo e SD Mariano, quando receberam denúncia acerca da ocorrência de furto na padaria da Sra. Noemia Pereira de Oliveira, deslocando-se para o local. Lá chegando, foram informados pela proprietária que o delito fora cometido por, Fabio de Lima Sena, vulgo ¿FABULOSO¿, o qual após diligências, fora encontrado pelos militares. Relata, ainda, a exordial, que Fábio tentou fugir pelo saguão de um bar que ficava localizado às proximidades, momento em que se deparou com o recorrente, ocasião em que ¿Fabuloso¿ foi atingido por três tiros de pistola .40 desferidos pelo acusado, sendo que dois atingiram sua cabeça e o outro o lado esquerdo de suas costas, levando-o a óbito. (fls. 02/05).

Em
razões recursais
de

fls. 165/167, pugna o recorrente pela reforma da sentença, no sentido de ser
impronunciado,
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

À fl. 170, a Magistrada Sentenciante, para efeito de
juízo de retratação
, concluiu pela manutenção do
decisum
.

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, para manutenção da sentença de pronúncia repelida. (fls. 171/174).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial, em parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso. (fls. 183/185).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,

que o pronunciou como incurso no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB,
sustentando ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que nossa doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em certeza, sendo suficiente o convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor do mesmo.

Outrossim, sabemos que a
impronúncia
só pode ser declarada diante da inexistência de prova da materialidade do fato ou não havendo indícios suficientes de autoria, o que não ocorreu nos autos em apreço, eis que, a
materialidade
restou demonstrada pelo Laudo Pericial-Necropsia Médico Legal, juntado à fl. 68, o qual atestou como causa da morte
¿Hemorragia intracraniama devido lesão cerebral devido projétil de arma de fogo. (...).¿

Acerca da
autoria,
verifico que a MM.ª Juíza, ao analisar a prova testemunhal colacionado ao feito, reconheceu a existência de indícios suficientes para lastrear a decisão de pronúncia, o que se evidencia através dos depoimentos colhidos na fase inquisitória e instrutória, dos quais se extrai que o recorrente ficou frente a frente com a vítima, a qual efetuou um disparo na direção daquele, que por sua vez, desferiu três disparos na direção do marginal, que veio à óbito. (fls. 39/44).

Diante do contexto acima, impossível menosprezar os indícios de envolvimento do recorrente contido nos relatos prestados na fase inquisitiva e instrutória, os quais são suficientes para lastrear a decisão objurgada, cabendo ressaltar que haverá nova inquirição de testemunhas perante o Conselho de Sentença, ocasião em que as dúvidas levantadas pelo pronunciado serão devidamente esclarecidas. Com efeito, por menor que seja a dúvida, impõe-se a pronúncia, a fim de que os questionamentos inerentes à acusação sejam dirimidos durante o julgamento pelo Júri Popular.

Ademais, cumpre observar, que nessa fase preambular impera o princípio do
in dúbio pro societate
, razão pela qual a sentença proferida contra o recorrente deve ser preservada, sob pena de usurpação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Logo, não cabe desconsiderar o acervo probatório colacionado ao feito, até o presente momento, visto que a atual fase processual se caracteriza por um exame meramente perfunctório da prova, onde não se exige um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando, tão-somente, a prova de materialidade do delito e convincentes indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado nos presentes autos. Desta feita, tenho que o acervo probatório até aqui apurado não permite demonstrar a certeza exigida para que o réu seja impronunciado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) O juízo de pronúncia apenas comporta valoração atinente à admissibilidade do fato delituoso, sem intrometer-se no âmago da sua concreta realização, cabendo-lhe enxergar um juízo de probabilidade e não de certeza. Não se mostra, por isso, imprestável a fundamentação da decisão que aponta para indícios da fase inquisitorial, sobretudo porque a prova testemunhal, de que se vale a defesa para alegar a inocência, vai ser repetida em sede de julgamento popular, Ordem denegada.¿ (HC 121.300/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 21/09/2009).
¿Por tais razões, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial (Precedentes do STJ e do STF).¿ (Habeas Corpus n. 127.893, Relator MINISTRO JORGE MUSSI, 02 de setembro de 2010. Data do Julgamento).
STJ:

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige a existência do crime e apenas indícios de sua autoria, não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. As dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do disposto no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório.
4. No caso, o acórdão impugnado concluiu pela presença dos indícios de autoria após ampla análise do conjunto probatório, não estando a pronúncia fundamentada - como quer fazer crer o impetrante - somente em elementos colhidos no inquérito policial, mas poderia ter sido.
5. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de Justiça, seria inevitável o revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos principais, procedimento sabidamente inviável na via eleita.
6. Ordem denegada. Pedido de reconsideração prejudicado.
(HC 485.765/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019).

Isto posto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, para confirmar a decisão de pronúncia em sua integralidade.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora